Tribunal: TJES
Processo: 0000544-98.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-98.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN KEYTON DE SOUZA CLARINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000544-98.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN KEYTON DE SOUZA CLARINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). Denúncia anônima. Validade da diligência policial. Prova testemunhal de policiais. Quantidade expressiva de droga. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Pena mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Consta da denúncia que o réu foi flagrado na posse de 500g (quinhentos gramas) de maconha, em local apontado por denúncia anônima, ocasião em que assumiu a propriedade da droga. O juízo de primeiro grau condenou-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

2.A defesa, em apelação, suscitou: (i) nulidade das provas, por derivarem de denúncia anônima; (ii) absolvição, ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado); (iv) modificação da pena e do regime.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal restringe-se a:

(i) verificar a licitude da diligência policial originada de denúncia anônima;

(ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico;

(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

(iv) examinar o cabimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006;

(v) revisar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento.

III. Razões de decidir

4. A denúncia anônima, por si só, não gera nulidade, desde que a abordagem policial encontre situação flagrancial, o que se verificou no caso.

5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos e coerentes, reforçando a materialidade e autoria do delito.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida (meio quilo de maconha) e a ausência de indícios de uso pessoal afastam a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. O histórico criminal do réu, já condenado por delitos de tráfico e associação, bem como ação penal em curso por crime da mesma natureza, afasta a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

8. A pena-base de 07 anos mostra-se adequada diante da quantidade do entorpecente e da gravidade da conduta, inexistindo elementos para redução ou alteração do regime inicial fechado, permitido pela jurisprudência em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

10. Tese: É válida a diligência policial fundada em denúncia anônima quando constatada situação flagrancial; a apreensão de quantidade expressiva de droga, desacompanhada de indícios de uso pessoal, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Willian Keyton de Souza Clarindo
contra a sentença que condenou o apelante às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a nulidade das provas produzidas, em razão de suposta ilegalidade da diligência policial fundamentada apenas em denúncia anônima, sem que houvesse qualquer elemento adicional de corroboração ou prévia apuração dos fatos, o que, segundo a tese defensiva, teria maculado o conjunto probatório desde a origem.

Ainda, sob o argumento de ausência de elementos objetivos de comercialização, requereu a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, invocando o princípio da presunção de inocência.

Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por entender que a droga era destinada ao uso próprio, sendo ausentes indícios típicos da prática de tráfico, como balança de precisão, dinheiro trocado, anotações de contabilidade, movimentação de usuários ou objetos comumente associados à mercancia ilícita.

Por outro lado, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com fundamento na suposta primariedade do agente, bons antecedentes, e na não participação em organização criminosa, pleiteando, por conseguinte, a redução da pena e o eventual abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000544-98.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN KEYTON DE SOUZA CLARINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 8h45mn. policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estavam traficando drogas na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairo Linhares V, nesta urbe. Ato contínuo, a força tática se dirigiu ao endereço informado e avistou Evandro e WILLIAN, ora denunciado, em atitude suspeita, sendo observado o momento em que Willian colocou os entorpecentes embaixo de uma escada. Ato seguinte, os indivíduos foram abordados e, debaixo da escada, foi recolhido 01 (um) grande tablete de maconha, pesando 500 (quinhentos) gramas, em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A defesa técnica, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova produzida em razão da ilicitude da diligência policial originada de denúncia anônima, sem prévia apuração, o que, segundo a tese defensiva, violaria as garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade domiciliar.

No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, ou, sucessivamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alegando tratar-se de usuário, e não de traficante.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena aplicada e a modificação do regime inicial de cumprimento.

A preliminar de nulidade não merece acolhida.

É certo que a atuação estatal deve observar estritamente os limites constitucionais e legais.

No entanto, no caso concreto, a diligência policial foi desencadeada por denúncia anônima, fato que por si só não configura nulidade, desde que os agentes públicos, ao se dirigirem ao local, constatem situação flagrancial que legitime a intervenção.

Foi exatamente o que ocorreu. Conforme consta nos autos e foi bem delineado na sentença, os policiais militares SD/PMES Ramon de Souza Menine e SD/PMES Rogério Pereira, ao se aproximarem do imóvel indicado na denúncia, visualizaram dois indivíduos, entre eles o apelante, os quais empreenderam fuga, gerando fundada suspeita.

Realizada a abordagem, foi encontrada sob a escada da residência uma substância posteriormente identificada como maconha, em quantidade de aproximadamente 500,6 gramas.

Durante o depoimento prestado em juízo, o policial Ramon de Souza Menine narrou com precisão que a droga foi localizada no interior da casa, e que o réu assumiu ser o proprietário do entorpecente. Destaco trecho do seu depoimento:
“fizemos a abordagem na escada, próximo à entrada da casa; ao realizarmos buscas no local, encontramos um tablete de substância aparentando maconha; o acusado afirmou que a droga era dele, que havia comprado de uma mulher, e que usava ocasionalmente”.

Esse depoimento, coerente com o que foi narrado na fase policial, encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos e foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são provas idôneas para a condenação, quando colhidos com observância do devido processo legal.

No que tange ao pedido de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, igualmente não prospera.

Ainda que o réu tenha confessado a posse da droga e alegado ser usuário, tal versão não se sustenta diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido (meio quilo de maconha) e da ausência de qualquer elemento que confirme o uso pessoal, como laudos médicos, tratamento de dependência, ou mesmo vestígios típicos de uso no local da apreensão.

Embora a ausência de balança de precisão ou dinheiro trocado tenha sido invocada pela defesa como indício contrário à mercancia, essa omissão não descaracteriza o tráfico, principalmente porque o tipo penal do artigo 33 é de múltiplas condutas, sendo suficiente, para sua configuração, que o agente tenha em depósito a substância ilícita, com finalidade de comercialização.

A confissão parcial do réu não encontra respaldo nas demais provas dos autos, sendo, portanto, insuficiente para ensejar desclassificação.

Ademais, como bem registrado na sentença, o réu já foi condenado anteriormente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, e ainda responde a outra ação penal por tráfico de drogas (nº 0004997-05.2021.8.08.0030), o que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a versão defensiva de que seria mero usuário.

Quanto ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33, entendo, com o juízo de origem, que inviável sua aplicação.

Referido dispositivo legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa nem integre organização criminosa.

No caso, a existência de condenações anteriores por tráfico e associação para o tráfico, além de ação penal em curso por delito da mesma natureza, são circunstâncias incompatíveis com a configuração do tráfico privilegiado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a reincidência específica revela dedicação à atividade criminosa, sendo legítimo o afastamento da minorante.

A defesa não trouxe elementos idôneos a infirmar esse contexto fático, limitando-se a alegações genéricas de que o réu possui residência fixa e bons antecedentes sociais.

Todavia, os autos evidenciam que o apelante vem reiteradamente se envolvendo com o tráfico de drogas, fazendo dessa prática uma rotina criminosa.

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, a sentença se mostra devidamente fundamentada e proporcional, razão pela qual não merece reparos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento na quantidade significativa de droga apreendida (meio quilo de maconha), além da audácia da conduta praticada em plena luz do dia, conforme depoimento prestado pelo próprio réu na fase inquisitorial.

A segunda fase não registrou agravantes ou atenuantes, tendo o magistrado de origem corretamente afastado a atenuante da confissão espontânea, haja vista que o acusado limitou-se a afirmar que a droga era para uso pessoal, negando o tráfico, o que não se qualifica como confissão plena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva foi mantida em 07 (sete) anos, com regime inicial fechado, o que se revela adequado diante da quantidade da droga e do histórico criminal do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o regime fechado mesmo para réu não reincidente, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a quantidade expressiva de entorpecentes, o que se verifica no caso.

No tocante à multa, sua fixação observou os parâmetros legais e se mostra proporcional à pena aplicada, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.